Tribunal: TJDFT
Processo: 0704157-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704157-32.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O executado agrava das decisões da 2a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0023461-85.2007.8.07.0001 – ids 217090685; 221089575 – EmD improvidos) que converteu o cumprimento de sentença em liquidação, em conformidade com o AGI 0739549-38.2022.8.07.0000 – ac. 1.873.986 -, com intimação do credor para instruir os autos com memória discriminada do cálculo e, após, a intimação da requerida para se manifestar no prazo de até 15 dias, incumbindo-lhe indicar, na eventualidade de impugnação, o valor que reconhece como correto, sob pena de serem reputados bons os cálculos do credor. Alega, em suma, ofensa ao quanto decidido no AGI, pois, apesar da determinação de conversão do feito para liquidação de sentença, a decisão agravada manteve o rito inadequado, previsto no CPC 523, ao determinar a intimação da agravada para apresentar o saldo devedor mediante simples cálculo. Acrescenta que a ausência de prévia delimitação do procedimento pelo Juízo e a falta de critérios para a elaboração dos cálculos acaba por comprometer a paridade de armas no processo, ao não especificar os subsídios indispensáveis para a correta elaboração, delimitando primeiramente critérios a respeito do proveito econômico obtido nos embargos à execução. Aponta perigo de dano na possibilidade de prosseguimento do feito pelo rito do cumprimento de sentença, com a subsequente realização de atos expropriatórios, em descompasso com a decisão proferida no mencionado agravo. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. O acórdão 1.873.986, proferido nos autos do AGI 0736623-84.2022.8.07.0000, dispõe: “(...). Dessarte, a identificação do montante da redução do valor da execução depende da liquidação de sentença. Ora, se a compreensão acerca do principal (proveito econômico), segundo a coisa julgada, depende de liquidação, pela mesma razão deve ser observado o procedimento de liquidação para a condenação acessória (honorários de sucumbência) sobre aquele incidente. Ademais, o próprio laudo pericial apresentado unilateralmente pelo credor (id 103586538 - Pág. 8) e o valor pretendido no cumprimento de sentença (R$ 3.091.794.65) sugerem cálculos complexos que extrapolam a simples aritmética. Posto isso, provejo o agravo de instrumento 0736623-84.2022.8.07.0000, interposto pelo devedor, para deferir a liquidação para apurar o valor dos honorários de sucumbência.” O Juízo a quo converteu o feito de cumprimento para liquidação de sentença, nos seguintes termos: “Conforme determinado pelo TJDFT no acórdão que decidiu o agravo de instrumento de n.o 0739549-38.2022.8.07.0000, converto o cumprimento de sentença em liquidação. Retifique-se a autuação. Promova a parte requerente o andamento do feito, instruindo os autos com memória discriminada do cálculo do crédito constituído em seu favor na fase de conhecimento. Atendida a injunção "supra", intime-se a parte requerida para se manifestar no prazo de até 15 dias, incumbindo-lhe indicar, na hipótese de impugnação, o valor que reconhece como correto, sob pena de serem reputados bons os cálculos da parte adversa”. Sobreveio decisão dos declaratórios (id 221089575 – autos principais) então opostos pelo agravante: “(...). De sua simples leitura, verifica-se que as disposições contidas na decisão vergastada encontram-se fundamentadas, não padecendo ela de omissões, notadamente porque o rito a ser seguido é aquele prescrito no artigo 510 do CPC. (...).” O Juízo a quo ressaltou expressamente que a liquidação dar-se-á por arbitramento (CPC 510), conforme determinado no acórdão 1.873.986 e, para dar prosseguimento ao referido procedimento, intimou a credora a apresentar memória de cálculo do crédito constituído na fase de conhecimento, nos estritos termos do dispositivo legal invocado: “Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial. Quanto à alegada não especificação/delimitação dos critérios a respeito do proveito econômico, ou seja, a base de cálculo para aferir posteriormente os honorários sucumbenciais devidos, não assiste razão ao agravante. O título judicial – representado pela sentença proferida nos embargos à execução no 2007.01.1.070640-6 (id 79171769 – p. 195-203 - autos principais), pela decisão integrativa dos declaratórios, ante o erro material verificado (p. 219-220) e o acórdão no 1.122.434, em que foi dado parcial provimento aos apelos (id 79171770 – p. 102-114 – apresenta os critérios para a elaboração dos cálculos da liquidação, conforme se extrai dos respectivos dispositivos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PRESENTES EMBARGOS, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil - CPC, decretar a nulidade parcial da Cláusula Sétima somente no que tange à cumulação da comissão de permanência, com outros encargos, devendo ser aplicada com exclusividade, com exclusão dos juros de mora e da multa, na hipótese de mora ou inadimplemento, bem como determinar o decote dos valores no que cobrados sobre os quais incidiu o anatocismo. Condeno o embargante ao pagamento de 60% (Sessenta por cento) custas a arcar com os honorários advocatícios da parte contrária, os quais terão seu percentual fixado em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II do Código de Processo Civil - CPC. Condeno o embargado ao pagamento dos 60% (Sessenta por cento) das custas remanescentes e honorários advocatícios do patrono da parte autora, a arcar com os honorários advocatícios da parte contrária, os quais terão seu percentual fixado em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II do Código de Processo Civil - CPC.” “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PRESENTES EMBARGOS, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil - CPC, decretar a nulidade parcial da Cláusula Sétima somente no que tange à cumulação da comissão de permanência, com outros encargos, devendo ser aplicada com exclusividade, com exclusão dos juros de mora e da multa, na hipótese de mora ou inadimplemento, bem como determinar o decote dos valores no que cobrados sobre os quais incidiu o anatocismo. Condeno o embargante ao pagamento de 60% (Sessenta por cento) custas a arcar com os honorários advocatícios da parte contrária, os quais terão seu percentual fixado em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II do Código de Processo Civil - CPC. Condeno o embargado ao pagamento dos 40% (Quarenta por cento) das custas remanescentes e honorários advocatícios do patrono da parte autora, a arcar com os honorários advocatícios da parte contrária, os quais terão seu percentual fixado em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II do Código de Processo Civil - CPC." “Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos pelas partes, e, no mérito, dou-lhes parcial provimento para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido nos presentes embargos à execução, consistente no montante de redução do valor da execução; mantendo, no mais, a r. sentença.” Assim, em primeira análise, não há ilegalidade na intimação do credor para apresentar memória de cálculo, que, nos termos do CPC 510, poderá ser acompanhada de pareceres ou documentos elucidativos, prosseguindo-se com intimação do devedor/agravante para manifestação e, se o caso, eventual nomeação de perito. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator